Tribunal: TJDFT
Processo: 0001855-64.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0001855-64.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FELIPE SALES DE OLIVEIRA APELADO: FELIPE SALES DE OLIVEIRA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Na decisão de ID no 142708839, o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo constatou a existência de erro material na sentença de ID no 29369357, conforme se vê: “(...) Assim, em face do erro material na sentença de ID 75343128, onde se lê: condenar FELIPE SALES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, LEIA-SE: condenar FILIPE SALES OLIVEIRA, nascido em 19/03/1988, portador de RG no 4.063.433 SSP/DF e CPF no 092.064.946-78, filho de José Assis de Oliveira e Sandra Barbosa de Sales Oliveira, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. Mantenham-se as demais disposições da referida sentença, a qual foi mantida pela Instância Superior (ID 126454004). Retificada a sentença apenas em razão do erro material, expeça-se ofício de complementação à VEPEMA, retificando-se a carta de guia de execução definitiva expedida (ID: 128942418). Por conseguinte, retifique o nome do réu no INI, excluindo-se o no nome de Felipe Sales de Oliveira deste feito e dando a devida baixa nos sistemas necessários. Retifique-se na autuação, anotando o nome do réu correto, qual seja, FILIPE SALES OLIVEIRA (...)”. Verifica-se que no acórdão de ID no 33109505 também constou o erro material no nome do réu/apelante. O art. 89 do Regimento Interno do TJDFT, em seu inciso I, estabelece que cabe ao Relator ordenar e dirigir o processo no Tribunal, sendo certo que é permitido, monocraticamente, corrigir inexatidões materiais possivelmente existentes nas decisões ou nos acórdãos de sua Relatoria, nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado subsidiariamente no Processo Penal, com base no art. 3o do Código de Processo Penal. Nesse passo, constatada a existência do erro material no nome do réu/apelante, determino a retificação do acórdão no 1402528 (ID no 33109505), para que, onde se lê “FELIPE SALES DE OLIVEIRA”, passe a constar: FILIPE SALES OLIVEIRA. Remetam-se os autos ao Setor de Distribuição, para que os dados processuais do apelante sejam retificados no PJe, anotando o nome do réu correto, qual seja, FILIPE SALES OLIVEIRA, RG 4.063.433 DF, CPF 092.064.946-78, filho de Sandra Barbosa de Sales Oliveira e José Assis de Oliveira, nascido em 19/03/1988. Após a correção no sistema, proceda a Secretaria às correções nos sistemas necessários, como, por exemplo, INFODIP-TER e CNCIAI-CNJ, se for o caso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador